Tribunal: TJSP
Processo: 1500362-41.2018.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato tentado – Artigo 171 caput, c.c. o artigo 14, II, ambos, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Pena – Dosimetria – Penas bem aplicadas – Regime fechado adequado ao caso – APELO DESPROVIDO.